Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-91.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL No. 000513--91.2016.8.11.0044
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO: VALDENICE BEZERRA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Paranatinga/MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000513-91.2016.8.11.0044, ajuizada por Valdenice Bezerra de Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a Apelada a progressão funcional para a classe “B”, Nível “4”, da Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008,bem como condenou o Recorrente ao pagamento da diferença salarial. a partir de 16/12/2008 (data da vigência da lei), pois a Recorrida já havia concluído o ensino médio do 2o grau, observando os vencimentos previstos para a classe “A” e nível correspondente à época, da Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008 e, a partir de 02/07/2015, devendo observar os vencimentos da Classe B, e Nível correspondente época da Tabela Definitiva. do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e, ainda, ao pagamento de todas as diferenças relativas ao adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, férias, I/3 de férias.,13° salários, recolhimentos previdenciários, DSR, substituições, salário família.
Irresignado, o Município de Paranatinga, interpôs o presente recurso de apelação (ID 60072471 e 60072472).
A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID 60800975).
Após, vieram os autos para julgamento.
Em razão do princípio da não surpresa, determinei a intimação das partes para se que manifestassem, no tempo hábil, quanto a aplicação do IRDR Tema 01, no presente caso.
Verifica-se, por meio do ID 76057465, certificação que decorreu o prazo legal em 11/02/2021 e 29/01/2021, sem qualquer manifestação.
É a síntese.
Decido.
Vislumbro, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Pois bem.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Dessa forma, como foi atribuído à causa o valor de R$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais) (ID 100068587), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos à Turma Recursal, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, aplico o IRDR, que tramitou sob o tema no 1 e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, para o devido prosseguimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora